Tribunal: TJSP
Processo: 1007833-35.2018.8.26.0127
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000269763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007833-35.2018.8.26.0127/50000,
da
Comarca
de
Carapicuíba, em que é agravante FRANCISCO ASSIS DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007833-35.2018.8.26.0127/50000 - Voto no 30.624
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007833-35.2018.8.26.0127/50000
COMARCA: CARAPICUÍBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
VOTO No 30.624
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Francisco Assis de Sousa contra decisão que, em
demanda
de
revisão
de
contrato
bancário,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.827/RS,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega que foram cumpridos todos os
requisitos de admissibilidade do recurso. Aduz, ainda,
ursurpação
da
competência
exclusiva
do
Superior
Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007833-35.2018.8.26.0127/50000 - Voto no 30.624
3
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação dos precedentes repetitivos
adotados na decisão hostilizada, referentes aos temas
0246 e 0247 do E. STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC,
sem qualquer usurpação da competência do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007833-35.2018.8.26.0127/50000 - Voto no 30.624
4
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO